Tribunal: TJMT
Processo: 1040839-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040839-41.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa SELIC, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (AGRAVADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (ADVOGADO), CURTUME JANGADAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. TAXA SELIC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ESCALONAMENTO E REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4.o, DO CPC). FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.255, DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que determinou a adequação das Certidões de Dívida Ativa e fixou honorários advocatícios, conforme o escalonamento legal e com redução pela metade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a correta aplicação do escalonamento dos honorários advocatícios previstos no artigo 85, §3.o e §5.o, do CPC; (ii) verificar a possibilidade de fixação equitativa dos honorários com base no artigo 85, §8.o, do CPC; (iii) analisar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255, do STF.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada aplicou corretamente as normas pertinentes à fixação de honorários advocatícios, observando o escalonamento previsto no artigo 85, §5.o, do CPC, com a devida redução proporcional conforme o artigo 90, §4.o, do CPC.

4. A fixação por equidade, excepcionalíssima, pressupõe situação de manifesta desproporcionalidade, não configurada no caso concreto, pois foram respeitados os percentuais mínimos legais e as faixas de escalonamento do valor do benefício econômico.

5. A pendência de julgamento do Tema 1.255, do STF não impede o regular prosseguimento do feito, por ausência de determinação específica de suspensão nacional dos processos correlatos, nos termos do artigo 1.035, §5.o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no artigo 85, §5.o, do CPC, aplicando-se os percentuais mínimos legais.”

“2. A apreciação equitativa prevista no artigo 85, §8.o, do CPC é medida de caráter excepcional e restrita a hipóteses de manifesta desproporcionalidade, não configuradas quando respeitados os parâmetros legais.”

“3. A afetação do Tema 1.255, pelo STF não impõe o sobrestamento automático dos processos em trâmite."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3.o, 5.o e 8.o; 90, §4.o; 1.021; 1.035, §5.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Pública, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, na
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”,
para determinar a adequação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) à limitação da Taxa SELIC, bem como fixou honorários advocatícios de forma escalonada e com redução pela metade, nos termos do artigo 85, §5.o, e 90, §4.o, do CPC (ID. 254649192).

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 262764751).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao considerar que o proveito econômico obtido na demanda seria inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, o que, segundo alega, comprometeria a correta aplicação do escalonamento previsto no artigo 85, §3.o, do CPC.

Argumenta que,
em razão do elevado valor do proveito econômico,
a fixação dos honorários deveria observar a faixa prevista no inciso IV do referido dispositivo, e não a do inciso I.

Defende, ainda, a aplicação do art. 85, §8.o, do CPC para fixação equitativa dos honorários, e requer nova redução da verba com base no art. 90, §4.o, do CPC. Por fim, postula o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255, do Supremo Tribunal Federal.

Com base no exposto, requer (ID. 273114393):

“
1. Recebimento e

processamento
deste agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, reconhecendo-se sua tempestividade e cabimento, conforme demonstrado nos itens II.1 e II.2 destas razões.

2. No mérito, seja reformada a decisão monocrática pelos fundamentos aqui expostos:

a) Reconhecimento do equívoco na base de cálculo dos honorários sucumbenciais,
considerando que o proveito econômico, de R$ 93.537.380,35 (noventa e três milhões, quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), correspondente a cerca de 66.250 salários-mínimos, enquadra-se, nos incisos IV do art. 85, § 3o, do CPC, e não no inciso I, como erroneamente aplicado;

b) Fixação dos honorários por equidade,
com base no art. 85, § 8o, do CPC, diante do elevado valor da causa e do proveito econômico, da baixa complexidade da demanda e da necessidade de proporcionalidade entre o trabalho advocatício e a remuneração, afastando-se a aplicação indistinta do Tema 1.076/STJ;

c) Redução dos honorários pela metade,
nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, em razão do reconhecimento espontâneo e do cumprimento integral da obrigação pelo Estado em 15/03/2024, antes da sentença, com a retificação das CDAs à Taxa SELIC (Id. 246341294), configurando a ausência de resistência injustificada.

3. Alternativamente,
caso não acolhida os argumentos supramencionados:

a) Sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1255
pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.412.069), que discute a fixação de honorários em causas de grande vulto, considerando o risco de prejuízo irreparável ao erário mato-grossense e a necessidade de uniformização da matéria;

c) Subsidiariamente
, na hipótese de manutenção da fixação proporcional, que os honorários sejam recalculados com observância do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, aplicando-se o inciso IV (mínimo de 3%) ao proveito econômico, corrigindo-se o enquadramento equivocado no inciso I.

4. Prequestionamento explícito,
caso não provido o recurso, das violações aos arts. 85, §§ 3o, 5o e 8o, e 90, § 4o, do CPC, bem como aos arts. 3o, incisos I, III e IV, 5o, caput, 37, caput, e 66, § 1o, da Constituição Federal, para fins de eventual interposição de Recurso Especial (art. 105, III, “a”, CF) e Recurso Extraordinário (art. 102, III, “a”, CF)”.

A parte agravada,

em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 279971885).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para determinar a adequação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) à limitação da Taxa SELIC, bem como fixou honorários advocatícios de forma escalonada e com redução pela metade, nos termos do artigo 85, §5.o, e 90, §4.o, do CPC.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos autos, verifica-se que, de fato, houve um equívoco material na identificação do valor correspondente ao proveito econômico obtido pela parte autora, ao consignar, de forma incorreta, que este seria inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos. Todavia, cumpre destacar que tal equívoco restringiu-se à exposição dos fundamentos, sem contaminar a parte dispositiva do julgado ou comprometer a validade da decisão.

Isso porque a hermenêutica jurídica orienta que a interpretação de uma decisão judicial deve considerar o contexto global do julgado, analisando a fundamentação, o dispositivo e as intenções expressas no ato em questão, de modo a evitar conclusões fragmentadas e equívocas (art. 489, § 3.o, do CPC).

No caso,
ao negar provimento ao recurso de apelação, a decisão agravada manteve, de forma integral, a sentença de primeiro grau, que, de maneira adequada, fixou os honorários advocatícios com base no escalonamento previsto no §5.o, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
observando corretamente o valor econômico obtido e aplicando os percentuais mínimos para cada faixa legal, veja-se (ID. 246341328):

“Sendo assim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC.

Por fim, reduzo pela metade, com fulcro no princípio da causalidade (art. 90 §4o do CPC).”

Ademais, foi devidamente observada a regra contida no artigo 90, §4.o, do CPC, com a consequente redução pela metade do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, em conformidade com o princípio da causalidade.

Portanto, ainda que se reconheça o equívoco na fundamentação, o resultado final respeitou os parâmetros legais, sem causar prejuízo ou risco efetivo ao ESTADO DE MATO GROSSO, impondo-se, assim, a rejeição da tese recursal.

No tocante ao pedido de fixação da verba honorária por equidade, observa-se que a aplicação do art. 85, § 8.o, do CPC configura medida excepcionalíssima, reservada a hipóteses em que, mesmo aplicados os percentuais mínimos legais, o montante resultante se revele manifestamente excessivo ou desproporcional em face da complexidade e natureza da demanda.

De acordo com a sistemática processual civil vigente, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em consonância com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo de tramitação da ação, observando-se, quando vencida a Fazenda Pública, o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

Ainda que o valor do benefício econômico seja elevado, não se verifica desproporcionalidade que justifique a mitigação da regra geral, especialmente porque a verba honorária foi fixada segundo os percentuais mínimos legais, de forma escalonada e com redução pela metade, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o pedido de fixação por equidade deve ser afastado, uma vez que o arbitramento ocorreu dentro dos limites legais e com atenção às especificidades do caso.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal afetou, no Tema n.o 1.255, a discussão relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
. No entanto, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos em tramitação, nos termos do art. 1.035, § 5.o, do CPC.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica, automaticamente, a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema, sendo tal providência de discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma. A suspensão de processamento não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no
caput
do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Dessa maneira, diante da pendência de julgamento do referido tema, recomenda-se cautela adicional, visando à preservação da aplicação rigorosa das normas legais vigentes, sem flexibilizações casuísticas que possam comprometer a segurança jurídica.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025